Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707146-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Em decisão anterior, indeferi liminar na qual o agravante requeria a penhora de créditos alusivos à restituição de imposto de renda, pois nada obstante a demonstração da probabilidade do direito, não constatei o perigo de dano necessário para a concessão da medida urgente. O agravante protocola petição reiterando a probabilidade do direito e, alegando que no mês de junho inicia-se o processo de restituição, estaria consumado o perigo da demora. Assentado em tal premissa, insiste na necessidade da concessão da tutela de urgência a fim de autorizar a imediata expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal determinando a transferência de eventuais créditos a serem repassados à agravada a título de restituição de imposto de renda, depositando-os em uma conta judicial vinculada ao feito principal. É o relatório. Reitero o fundamento anterior a respeito da célere tramitação do agravo de instrumento e da consequente ausência de risco, pois a decisão que determinou a intimação da agravada foi disponibilizada em 31/03/2020. O prazo para resposta se encerra no próximo dia 22 de abril. Em consulta ao cronograma de restituição do Imposto de Renda no site da Receita Federal, constato que o primeiro lote de restituição ocorrerá somente em 29/05/2020. Logo, haverá tempo hábil para julgamento do agravo e expedição das diligências necessárias em caso de provimento do recurso, pois as comunicações se dão de forma eletrônica. Sendo assim, mantido o juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão deduzida na presente sede processual, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se a resposta da agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator